Tribunal: TJPA
Processo: 0813026-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813026-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEUZA DA SILVA LIMA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ATO INSTRUTÓRIO COMPLEMENTAR. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou à instituição financeira executada, a apresentação dos extratos bancários da conta da exequente relativos ao período de março de 2014 a julho de 2019. A agravante sustenta que a medida viola a coisa julgada, representa reabertura indevida de discussão sobre matéria de mérito e que os documentos já constantes nos autos, especialmente o histórico de consignações do INSS, seriam suficientes para a apuração do
quantum
exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a determinação judicial de juntada de extratos bancários na fase de cumprimento de sentença caracteriza afronta à coisa julgada e reabertura da fase de conhecimento, ou se se trata de medida instrutória legítima e compatível com os limites do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A determinação de apresentação dos extratos bancários não impõe obrigação à parte exequente, tampouco configura medida sancionatória, tratando-se de diligência dirigida à instituição financeira executada com a finalidade de propiciar a correta quantificação do valor a ser restituído.

4.

O juízo de origem exerce poderes previstos no art. 139, VI, do CPC, no sentido de adotar providências destinadas à efetividade da tutela jurisdicional, especialmente na fase executiva, em que é legítima a prática de atos instrutórios voltados à precisa apuração do crédito reconhecido judicialmente.

5.

A sentença exequenda reconheceu a inexistência de relação contratual e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, sem, contudo, fixar de forma exata o montante devido, razão pela qual persiste a necessidade de apuração do quantum debeatur, que pode se dar com a utilização de extratos bancários, em complemento ao histórico de consignações do INSS.

6.

A juntada dos extratos não representa inovação probatória nem reabertura da fase cognitiva, mas sim diligência voltada à execução nos exatos limites do título judicial, sem transgressão aos arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC, tampouco à coisa julgada.

7.

A jurisprudência pátria tem admitido a adoção de medidas similares, inclusive reconhecendo que, diante da inversão do ônus da prova deferida na fase de conhecimento, a ausência de juntada dos extratos pela instituição financeira permite a presunção de veracidade dos valores apresentados pela parte credora, reforçando a utilidade da medida para a regular condução da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 139, VI, 502, 505, 507, 508 e 525, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 1413071-40.2020.8.12.0000, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 26.09.2024, DJe 30.09.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEUZA DA SILVA LIMA contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença de nº 0801081-66.2020.8.14.0039, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que determinou,
à instituição financeira executada (Banco Votorantim S/A) a apresentação dos extratos bancários da conta da exequente, relativos ao período de 03/2014 a 07/2019
, nos seguintes termos:

“DELIBERAÇÃO: Diante da discordância das partes quanto ao valor do débito, considerando que não se trata decisão fora dos limites da lide, já que a juntada dos documentos (extratos) na fase de cumprimento de sentença apenas servem para viabilizar tal procedimento possibilitando o correto cálculo do dano material, bem que a inversão do ônus da prova foi deferida na fase de conhecimento e que a emissão de extratos se dá pelo próprio banco, concedo prazo de 5(cinco) dias para a instituição financeira traga aos autos extratos bancários referentes à conta do Exequente, correspondente ao período 03/2014 a 07/2019. Destaco que a parte Exequente, em igual prazo, caso queira, também poderá trazer aos autos comprovantes da quantia descontada.”

A agravante sustenta, em síntese, que a medida determinada pelo juízo de origem representa indevida reabertura de matéria de mérito, já decidida por sentença transitada em julgado, o que violaria os institutos da coisa julgada, da preclusão consumativa e dos limites do art. 525, § 1º, do CPC. Argumenta que a decisão viola os arts. 502, 505, 507 e 508 do mesmo diploma legal, pois busca rediscutir o alcance da condenação já fixada. Alega, ainda, que os valores devidos podem ser apurados exclusivamente a partir do histórico de consignações emitido pelo INSS, documento público e dotado de fé pública, já juntado aos autos.

Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, com o pedido de provimento final do recurso para cassá-la, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos elementos já constantes nos autos.

Em decisão de ID 29815744, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que, no curso do cumprimento de sentença, determinou a juntada de extratos bancários da conta da parte exequente, ora Agravante, no período de março de 2014 a julho de 2019, sob o fundamento de viabilizar a correta apuração do dano material.

A insurgência da Agravante repousa, em essência, na alegação de que tal determinação ofenderia a coisa julgada, por importar em reabertura de fase probatória e rediscussão de matéria de mérito já decidida na sentença exequenda. Argumenta, ainda, que a prova dos descontos indevidos já constaria dos autos por meio do histórico de consignações emitido pelo INSS, de modo que seria desnecessária a apresentação de novos documentos.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que
a decisão agravada não impôs qualquer obrigação à parte agravante, tampouco estabelece sanção imediata contra ela. O comando judicial, na verdade, determina ao banco executado (agravado) que apresente os extratos da conta da exequente, por ele mesmo movimentada, a fim de apurar com maior precisão o quantum exequendo.

É de se destacar, ainda, que o art. 139, VI, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado amplos poderes de gestão processual, dentre os quais se insere a possibilidade de determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a prática de atos necessários à efetivação da tutela jurisdicional. Na fase de cumprimento de sentença, tais poderes visam assegurar que a execução ocorra de maneira precisa e fiel aos limites do título executivo judicial.

No caso dos autos, observa-se que a sentença de mérito proferida nos autos originários reconheceu a inexistência do contrato de empréstimo consignado e condenou o recorrido à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da Agravante. Não obstante, conforme consignado pelo juízo de origem, remanescem controvérsias sobre o
quantum debeatur
, em razão de divergência entre as partes quanto à extensão dos valores efetivamente pagos.

A determinação judicial de apresentação de extratos bancários, nesse contexto, não se configura como inovação probatória nem implica reabertura da fase cognitiva, mas, ao contrário, representa diligência necessária para a exata quantificação do prejuízo indenizável, sendo certo que o juízo permanece vinculado aos limites objetivos da condenação estabelecida no título executivo.

Não se pode olvidar que, em prestígio à efetividade da execução, admite-se a prática de atos instrutórios complementares na fase de cumprimento de sentença, desde que não se destinem a alterar os limites do título judicial ou a rediscutir matéria já estabilizada pela coisa julgada.

É certo, ademais, que a simples juntada de histórico de consignações extraído do sistema do INSS, embora seja dotado de fé pública, não inviabiliza a complementação por outros meios documentais, como os extratos bancários, sobretudo quando estes se destinam a conferir precisão aos valores a serem restituídos, podendo inclusive corroborar ou confrontar os dados já existentes.

No tocante à alegada violação à coisa julgada, não se verifica qualquer transgressão à autoridade do julgado, na medida em que não houve modificação do comando sentencial. A decisão agravada limitou-se a providenciar meios para sua fiel execução, sem extrapolar os limites objetivos e subjetivos da condenação, tampouco revogar ou substituir a decisão originária.

Igualmente não há falar em afronta ao disposto nos arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC, pois o juízo de origem não reexaminou matéria já decidida, nem conferiu nova interpretação ao mérito da sentença. O que se constata, com efeito, é o regular exercício da atividade jurisdicional de impulso e fiscalização da fase executiva, a fim de garantir a liquidação exata do valor devido à parte exequente.

Ademais, Importante notar que a própria decisão agravada faculta à exequente (agravante) o direito de também juntar extratos, caso deseje, mas não impõe tal ônus, tampouco vincula eventual desatendimento à preclusão, extinção do feito ou aplicação de multa. Pelo contrário, conforme vem entendo a jurisprudência pátria, a não apresentação dos extratos bancários pela instituição, nestes casos, faz presumir a correção dos cálculos apresentados pelo exequente, conforme se verifica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS VALORES APRESENTADOS PELA PARTE CREDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a relação entre a instituição financeira e o cliente é regida pelo CDC, com aplicação da inversão do ônus da prova em virtude da hipossuficiência técnica do consumidor.

2. Na fase de liquidação de sentença, a apresentação de extratos bancários é essencial para a apuração dos valores indevidamente descontados. Sendo a instituição financeira a fornecedora dos serviços, tem o dever de apresentar os documentos solicitados.

3. A não apresentação dos extratos, após diversas determinações judiciais, gera a presunção de veracidade dos valores apresentados pela parte credora.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14130714020248120000 Amambai, Relator.: Des . Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 26/09/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024) (grifos nossos)

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade ou abusividade na decisão que ora se impugna. A diligência determinada pelo juízo de primeiro grau alinha-se aos princípios da cooperação, da boa-fé processual e da efetividade da jurisdição, nos termos do art. 6º do CPC.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão agravada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025